Tribunal: STF
Processo: ARE 1460089
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO SUSCITADA NO RECURSO PRECEDENTE. ALEGAÇÃO TARIA OBSTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DISTINÇÃO. PERÍODO CELETISTA E PERÍODO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO. 



    1. É vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, suscitar matéria não ventilada em seu recurso anterior, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal. 



    2. A Lei n.º 003/2014 instituiu o Regime Jurídico Único no Município de Imperatriz englobando os cargos ocupados pelos servidores agravados/autores, que passaram a integrar o quadro estatutário, firmando-se, por conseguinte, a competência da Justiça Comum. 



    3. O adicional por tempo de serviço foi instituído pela Lei Orgânica do Município de Imperatriz, no percentual de 2% ao ano até o limite de 50%. Contudo, embora não tenha ocorrido, por parte do legislador municipal, disposição expressa no sentido de determinar a integração do sobredito adicional com base na remuneração dos cargos dos autores/apelados, nada impede que se confira interpretação extensiva ao dispositivo, garantindo-se lhe o adicional por tempo de serviço nos termos da lei orgânica, sob pena de violação da Constituição Federal e demais normas por ofensa ao princípio da legalidade. 



    4. Primeiro agravo interno não conhecido e segundo desprovido.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 40, §§ 3º e 12; e 201, § 11, da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Afirma incidir contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço, em virtude de se tratar de verba de natureza salarial (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Tribunal de origem analisou a matéria debatida no recurso extraordinário nestes termos:



    “Destaco, de início, que as alegações da primeira agravante atinente aos descontos previdenciários não merecem sequer ser conhecidas por configurar verdadeira inovação recursal, já que não há qualquer menção à matéria em sua petição inicial e em sua anterior apelação. 



    De fato, ‘é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.455.777/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/09/2015)’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1437977/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 



    Em igual sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1417744/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1751645/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019; AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019. 



    Não merece, portanto, conhecimento o primeiro ao agravo interno.” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, o Colegiado a quo não apreciou a questão alusiva à incidência de contribuição social sobre o adicional por tempo de serviço, por se tratar de inovação recursal.



    6. Verifico que a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, apenas insistiu na incidência da referida contribuição, sem, contudo, contraditar o fundamento do acórdão recorrido sobre a matéria.



    7. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, no tocante ao ponto recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator